Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE TEREZA BERNARDINA DE SOUZA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0708432-47.2018.8.07.0007) movido por ELVETH DO CARMO TEODORIO contra WALTER REZENDE DE OLIVEIRA, indeferiu a impugnação ao cumprimento ao sentença, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ID. 48965892 em que a executada, após reconhecer a dívida em questão, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente cumprimento de sentença, até o término de um ação de inventário na qual a requerida tem valores a receber, e requer que o valor da dívida seja reservado para pagamento do embargante e garantir a execução. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID 49164122 pelo indeferimento. É o breve relatório. Decido. No mérito, observo que a executada não alegou nenhuma das matérias previstas no art. 525 do CPC, o que impõe a imediata rejeição da impugnação. Ademais, o inconformismo com os termos da condenação deveria ter sido manifestado ao tempo correto por intermédio do recurso competente. Em relação à alegada garantia da dívida por meio de valores a receber em ação de inventário ainda em curso, razão assiste ao exequente, não sendo o caso de suspender o presente cumprimento de sentença, uma vez que não foi oferecida garantia idônea para esse fim, sendo certo que os valores futuros a receber em inventário não tem esse condão. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença id 48965892. Preclusa esta decisão, e certificado o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, prossiga a secretaria nos termos da decisão id 49070157, com a realização dos atos expropriatórios. Em suas razões (14127300), o agravante, em suma, alega que foi indeferida sua habilitação nos autos do cumprimento de sentença. Defende que deixou de interpor o presente recurso no prazo legal, pois “ocorreu por um enorme confusão causado pela 4o vara, no andamento processual, como pode ser observado abaixo, primeiro abre prazo para Réplica, depois alega que a parte executa não cumprido com o pagamento voluntario, conforme consta nos ID’s 53771136 e 5488574” Afirma que no caso concreto “fica clara a possibilidade da incidência da teoria do adimplemento substancial que visando impedir o uso desequilibrado do direito de resolução do contrato por parte do credor, em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, não se mostrando razoável a busca e apreensão do veículo.” Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que o prazo para interposição do agravo de instrumento seja restituído. Preparo (ID 14127303). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, a decisão agravada foi publicada em 27/11/2010 (ID 38396698 dos autos originários), iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, no dia 28/11/2019 e findando no dia 18/12/2019. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 10/02/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal, uma vez que a certidão tornada sem efeito, que informava por equívoco a interposição de recursos de apelação (ID 52771136 dos autos de origem), foi emitida em 20/12/2019, ou seja, após o fim do prazo para interposição do presente recurso. Por outro lado, entendo que a restituição do prazo deveria ter sido requerida, primeiramente, para o juiz a quo e, caso fosse indeferida, a decisão poderia ser desafiada por agravo de instrumento, o que não ocorreu no caso dos autos. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.